Tribunal: TJSP
Processo: 2287583-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Remuneração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que suspendeu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade até apreciação do RE. no 1.344.400/SP (Tema no 1.192), cuja repercussão geral foi reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que suspendeu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade até apreciação do RE. no 1.344.400/SP (Tema no 1.192), cuja repercussão geral foi reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional – Impossibilidade de cisão do julgamento – Demais pedidos que possuem natureza sucessiva e dependente do principal – Precedentes deste E. Órgão Especial – RECURSO IMPROVIDO.